Tribunal: TCU
Processo: 031.078/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de pensão civil emitido pela Justiça Federal da 5a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de pensão civil, interposto pela sra. Edileide dos Santos Silva contra o Acórdão 5928/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento; 9.2. considerar legal o ato alusivo à pensão civil instituída pelo ex-servidor Valeriano Praxedes dos Santos, ordenando o seu registro; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Justiça Federal da 5a Região.